Tribunal: TJDFT
Processo: 0002067-69.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), à pena de 2 meses de detenção, mais 10 dias-multa, em regime aberto. A Defesa sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar a pena-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, caracteriza os maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar diferentes critérios, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.